Tribunal: TJSP
Processo: 1011144-43.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transferências de valores, pagamento de boleto e descontos por débito automático da conta corrente do autor, que nega ter realizado tais transações – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transferências de valores, pagamento de boleto e descontos por débito automático da conta corrente do autor, que nega ter realizado tais transações – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ e do TJ-SP – O banco réu não provou que os lançamentos impugnados pelo correntista decorreram de sua culpa exclusiva – Não pode ser desconsiderada a possibilidade de falha no sistema de segurança do banco – Dever da instituição financeira de reparação do prejuízo decorrente das movimentações indevidas, efetuadas por meio de celular – Sentença mantida – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Ocorrência – Transferência indevida de valores significativos da conta corrente do autor – - Circunstâncias do caso que evidenciam abalo emocional passível de reparação moral, em decorrência das transferências indevidas na conta bancária do autor – Indenização devida – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR – Indenização fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) – Recurso do réu pleiteando a redução desta quantia e do autor pleiteando a majoração – Descabimento, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente – Montante da indenização que leva em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recursos improvidos, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSOS IMPROVIDOS.